Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 151252476, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação n. 0701909-10.2023.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL. Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado para que fosse determinado ao Poder Público que concedesse um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para cumprimento do Decreto n. 44.265, de 23 de fevereiro de 2023, que determinou o retorno dos servidores do Distrito Federal ao trabalho presencial. Nas razões recursais, o agravante informa que o Decreto supracitado, publicado no Diário Oficial no dia 24/2/2023, determinou que todos os servidores que estivessem em regime de teletrabalho retornassem às atividades presenciais em 27/2/2023. Sustenta, assim, que o prazo de apenas 1 (um) dia útil para cumprimento do comando não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não oportunizou tempo para adaptação nem para que os servidores ponderassem as suas peculiaridades perante a Administração, via processo administrativo. Assim, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, na forma pleiteada na petição inicial; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela provisória para determinar ao agravado que conceda um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o retorno dos médicos ao trabalho presencial. Ocorre que, passados quase 2 (dois) meses da publicação do referido Decreto – a partir de quando passou a vigorar –, tenho que a tutela provisória requerida pode ter perdido a utilidade. Nessa linha, intime-se o agravante para que informe, em 5 (cinco) dias, se o interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator